Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729649-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRINNY GRACIELLE DOS REIS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DO FEITO. PERÍODO DEPURADOR. INDIFERENÇA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando as declarações judiciais dos policiais responsáveis pela campana e as filmagens acostadas aos autos evidenciam a comercialização ilícita de entorpecentes. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Condenações por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso do feito que se analisa ou alcançadas pelo período depurador do art. 64, I, do CP, podem ser consideradas para fins de valoração dos maus antecedentes. IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. VI - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. VII - Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação ao princípio da legalidade. VIII - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, não se exigindo que ocorra venda direta para alunos ou outros frequentadores do local, por se tratar de circunstância objetiva. Precedentes do STJ. IX - Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 617 do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus. Aduz que a manutenção da negativação dos antecedentes foi realizada com base em condenação que não havia sido mencionada na sentença condenatória; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Assevera a aplicação da fração de aumento mais favorável. c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, defendendo o afastamento da causa de aumento por não se enquadrar nas hipóteses legais; d) artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, ao argumento de que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido em razão da pequena quantidade de droga apreendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 617 do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES. REGIME MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelos delitos dos artigos 325, caput, e §1o, I, e 325, §2o, tudo na forma do 70, caput, todos do Código Penal. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição do acusado pelos delitos do artigo 325 do CP, em razão da ausência de prova acerca de sua configuração, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito (HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). No caso, o acusado extrapolou o razoável, uma vez que o fato de o envolvido ser policial denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar o quadro da Polícia Civil, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal. Precedentes. 4. Quanto aos motivos do crime, conforme bem assentado pelas instâncias de origem, a reprovação desta circunstância judicial está ancorada no fato de os crimes do artigos 325 do CP terem sido cometidos pela busca de dinheiro fácil, o que pode ser levado em consideração para recrudescer a pena-base, uma vez que tal intuito não é inerente ao referido tipo penal. Ademais, rever tal entendimento, para se concluir que não existe nada indicando que o agravante recebeu ou receberia qualquer vantagem econômica com o fornecimento de sua senha para o policial civil em exercício, como requer a parte recorrente, seria necessária a análise da prova, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes. No caso, considerando a prática de 6 condutas criminosas, correta a elevação da pena a 1/2, com fundamento no art. 70 do CP e na jurisprudência desta Corte. 6. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, houve a consideração de duas circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto e a impossibilidade de substituição. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1.910.762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021). No mesmo sentido é o AgRg no AREsp 1.827.274/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/3/2022. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora nesse ponto também se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão acerca da violação do art. 226 do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. 2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por não haver elementos suficientes de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Em relação à reincidência do envolvido, não há qualquer ilegalidade em seu reconhecimento, uma vez que o Tribunal de origem consignou que, como não se passaram mais de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena e o crime posterior, mostra-se adequada o emprego da agravante da reincidência feita pelo julgador de origem em ID no 22912401 - Pág. 5 (e-STJ fls. 606). 4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC n. 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015). Precedentes. 5. No presente caso, em atenção à jurisprudência desta Corte Superior e considerando que o Tribunal local reconheceu que o tráfico foi praticado nas proximidades de uma escola, justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. Ademais, para se concluir que o tráfico não fora realizado perto de escola, exige-se o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 2.011.458/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/3/2022). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 33, §4°, da Lei de Drogas. Com efeito, ao assentar pela ausência dos requisitos legais para aplicação do privilégio, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010